Tribunal: TJDFT
Processo: 0737822-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737822-46.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES RECORRIDO: CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR EM APELAÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ALCANCE. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. INCLUSÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O réu revel pode intervir no processo em qualquer fase processual, podendo impugnar os documentos juntados pela parte autora, bem como produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno, não se admitindo que o faça na apelação, sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida. 1.1. No caso dos autos, o réu revel não impugnou os documentos apresentados pelo autor, mesmo devidamente intimado, restando preclusa a oportunidade para impugná-los. Recurso parcialmente conhecido. 2. O artigo 492 do CPC veda que seja proferida sentença de natureza diversa do pedido e que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. 2.1. No caso dos autos, a sentença recorrida revela que foram observados os contornos objetivos da pretensão, pois o pedido busca a condenação do réu nas prestações vencidas e vincendas no curso da lide, o que foi acolhido em sentença. Preliminar rejeitada. 3. Nas ações de cobrança de taxas condominiais, por se tratar de prestações sucessivas, os encargos vencidos e os vincendos devem ser incluídos na condenação, até o efetivo pagamento. Inteligência do artigo 323 do CPC. 3.1. In casu, possuindo as despesas condominiais caráter periódico e obrigatório, possui o autor o direito de receber as prestações vencidas no curso do processo de conhecimento até o adimplemento da obrigação. Precedentes. 4. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de julgamento ultra petita rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida. O recorrente, após pedir a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 219 do Código Civil, alegando, em suma, que embora tenha sido decretada a revelia no caso em exame, o documento produzido unilateralmente pela parte recorrida não é suficiente para comprovar a existência de qualquer obrigação por parte do recorrente; b) artigo 323 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o entendimento de que as parcelas vincendas após o trânsito em julgado sejam abrangidas pelo título executivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 219 do Código Civil, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Assim, a matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto da apelação, sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida. Portanto, resta configurada inovação recursal no que tange a impugnação à comprovação documental de que é legítimo possuidor do bem” (ID Num. 29739069 - Pág. 6). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF.” (AgInt no REsp 1929179/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/9/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 323 do CPC, pois “Na execução de cotas condominiais, é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, tendo em vista que as verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento integral. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1565029/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/3/2020). Nesse mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO CONDENATÓRIA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo para inadmitir o apelo extremo. Não incidência da Súmula 182/STJ. Reconsideração da decisão monocrática e julgamento, de plano, do agravo em recurso especial. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'. Precedentes. 2.1. Entende esta Corte que, na execução de cotas condominiais, é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, considerando-se que as verbas condominiais decorrem de relações continuativas, motivo pelo qual devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo. 3. O entendimento do acórdão recorrido, ao fixar o termo inicial dos juros moratórios, amolda-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual, no caso de inadimplemento de taxas condominiais, a simples ausência de pagamento já é capaz de configurar a mora solvendi, sendo correta a estipulação dos juros de mora desde o vencimento de cada prestação. Aplicação do teor da Súmula 83 desta Corte. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência de fls. 499-501. Agravo em recurso especial desprovido. (AgInt no AREsp 1829811/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt no RMS 66.146/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/9/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017